Tribunal: TJMT
Processo: 1012780-92.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012780-92.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DARAH EMANUELLY BATISTA PEREIRA DA SILVA - CPF: 088.640.231-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - CNPJ: 47.673.793/0040-80 (RECORRIDO), IVO ALVES DA SILVA - CPF: 287.535.798-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESULTADO “REAGENTE” EM EXAMES DE TRIAGEM PARA HIV E HEPATITE B. RESSALVA EXPRESSA DE PARCIALIDADE. NECESSIDADE DE EXAMES COMPLEMENTARES. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão da emissão de laudos laboratoriais com resultado “reagente” em testes iniciais para HIV e hepatite B, acompanhados de advertência quanto à parcialidade e à necessidade de exames confirmatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a emissão de laudos laboratoriais com resultado “reagente” em exames de triagem, acompanhados de ressalva de parcialidade e orientação para exames complementares, configura falha na prestação do serviço capaz de gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O resultado “reagente” em exames laboratoriais de triagem não equivale a diagnóstico definitivo e deve ser obrigatoriamente confirmado por exames complementares.

A advertência expressa de parcialidade no laudo atende ao dever de informação, cabendo ao médico assistente interpretar os resultados e orientar o paciente.

Ausente conduta negligente ou omissiva do laboratório, não se configura ato ilícito nem dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A emissão de laudos laboratoriais com resultado ‘reagente’ em exames de triagem, acompanhados de ressalva de parcialidade e da necessidade de exames confirmatórios, não configura falha na prestação do serviço. 2. O dever de interpretação diagnóstica compete ao médico assistente, afastando-se a responsabilidade do laboratório por dano
moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Darah

Emanuelly
Batista Pereira da Silva contra decisão monocrática, que negou provimento ao
recurso inominado
e manteve a sentença de improcedência da ação de indenização por danos morais ajuizada em face da Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa (AFIP).

A agravante sustenta, em síntese:

a necessidade de submissão da matéria ao colegiado, por não se tratar de tema pacificado;

a existência de falha no dever de informação, em razão da liberação de laudos com resultado “reagente” sem orientação suficiente, em especial considerando sua condição de gestante;

o descumprimento de protocolos do Ministério da Saúde;

e suposto erro material na sentença, ao citar documento inexistente.

A agravada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que todos os procedimentos adotados seguiram rigorosamente os protocolos oficiais de triagem, com emissão de laudo complementar conclusivo e adequadamente informado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto,
não
merece provimento.

Inexistência de Falha na Prestação do Serviço e

A
usência de
D
ano
Moral

A insurgência da agravante — ora recorrente — sustenta que houve falha na prestação do serviço laboratorial da agravada (AFIP), ao emitir laudos com resultados “reagentes” para HIV e Hepatite B, sem prestar esclarecimentos adequados, o que lhe teria causado significativo abalo psíquico, em especial por se tratar de gestante (ID 304079403). Argumenta, ainda, que a sentença de origem
baseou-se
em suposto erro material ao citar documento inexistente (ID 304079428).

Ocorre que, conforme consta da própria inicial e dos documentos
anexos, os exames realizados
pela agravante foram efetuados na rede pública de saúde, com coleta feita pela UBS Parque
Ohara
I e análise conduzida pelo laboratório AFIP (ID 304079407 e ID 304079408).

O laudo do exame de HIV (ID 304079408) apresenta, de forma expressa, a seguinte advertência:

“O resultado reagente na Etapa I é considerado parcial, até se completar o fluxograma com a etapa II (teste complementar
imunoblot
). A conclusão final será emitida posteriormente em laudo
anexo.”

Dito laudo da Etapa II, igualmente juntado aos autos (ID 304079420), indica resultado negativo, com interpretação final de “amostra indeterminada para HIV”. Ou seja, o laboratório observou integralmente o fluxo diagnóstico estabelecido pela Portaria MS/SVS no 151/2009 e pelo Manual Técnico para o Diagnóstico da Infecção pelo HIV (ID 304079419).

No tocante ao exame de Hepatite B, o laudo correspondente (ID 304079421, p. 7) também apresenta anotação expressa de que:

“Resultados reagentes devem ser acompanhados pela pesquisa complementar com teste molecular para confirmação de infecção ativa pelo
HBV.”

Ainda nesse documento, consta orientação técnica no sentido de que resultados falso-reagentes podem ocorrer por múltiplos fatores analíticos e clínicos, inclusive em gestantes — o que é reconhecido inclusive
nos
documentos normativos juntados pela parte ré.

A interpretação desses resultados, sua comunicação ao paciente e a adoção das condutas clínicas cabíveis não são atribuições do laboratório, mas sim do profissional médico solicitante, como também já decidido por esta Turma em casos análogos. A função do laboratório restringe-se à análise e liberação técnica dos resultados, o que foi feito em conformidade com os parâmetros técnicos vigentes.

O argumento de que os laudos seriam de difícil compreensão para leigos não descaracteriza o cumprimento do dever de informação, pois a linguagem empregada nos documentos está compatível com a sua natureza médica e técnica, destinando-se prioritariamente ao profissional de saúde, conforme exige a sistemática do SUS e da regulação laboratorial pública.

Ademais, não se verifica nos autos qualquer conduta omissiva, negligente ou precipitada que justifique o reconhecimento de ato ilícito indenizável, nos moldes exigidos pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à alegação de erro material, referente à citação do ID 192929273 na sentença (supostamente inexistente), tal inconsistência não afeta o mérito do julgado, uma vez que os elementos relevantes — laudos das Etapas I e II — estão regularmente juntados sob os
IDs
304079408 e 304079420, respectivamente. O fundamento decisório, portanto, permanece hígido.

Por fim, em relação ao abalo emocional alegado, embora compreensível sob o aspecto humano, especialmente em contexto gestacional, não restou caracterizado dano moral juridicamente relevante. A jurisprudência consolidada desta Turma afasta a configuração de dano moral in
re

ipsa
em hipóteses de resultado reagente em exame de triagem, quando observado o protocolo legal e técnico, como no caso.

Não se trata de erro, mas sim de etapa diagnóstica prevista e cientificamente controlada. A emissão de resultado “reagente parcial” não corresponde, tecnicamente, a um diagnóstico de infecção, tampouco implica em conduta ilícita por parte do laboratório.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL -
EXAME LABORATORIAL
- HIV POSITIVO - SERVIÇO DEFEITUOSO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. - A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, por suposto defeito na prestação de serviços, é disciplinada pelo art. 14 do CDC. - Não há como considerar defeituoso um exame laboratorial que, embora equivocado,
adverte a respeito da necessidade de novos exames
. -
O procedimento previsto pelo Ministério da Saúde determina que o primeiro exame será feito pelo método de triagem, não havendo como impor responsabilidade ao bioquímico, pelo fato de não ter utilizado método mais seguro, quando este agiu de acordo com a regra expedida pelo órgão competente.

(
N.U 0082170-42.2006.8.11.0000,
DONATO FORTUNATO OJEDA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2007,
Publicado
no DJE 26/03/2007
- TJMT
)
. (
grifei
).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025